Tribunal: TJDFT
Processo: 0025074-94.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025074-94.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: D'ARCOLE EVENTOS LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição e documento IDs 22089270/22089288. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios